Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716509-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: PAULO CESAR DAHER ROMANO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. CDC. APLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO EM FACE DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. CHAMAMENTO AO FEITO. COOBRIGADOS. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. 1. Cuida-se, na espécie, de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ofertada pelo ora agravante nos autos de liquidação de sentença, concernente à liquidação do título judicial proferido nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal da Justiça Federal do Distrito Federal. 2. Afigura-se presente o interesse processual, ante a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para obtenção do direito reclamado pelo ora agravado, sendo adequada a via processual escolhida, considerando que o demandante já dispõe de título executivo judicial pendente apenas de liquidação. 3. Aplica-se o Código de defesa do consumidor na liquidação e execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva. 4. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravante, ajuíze o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A, na forma do art. 275 do Código Civil. 4.1. Não se vislumbra qualquer necessidade de chamamento ao feito em relação aos outros coobrigados, especialmente quando, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 4.2. Inadmissível a intervenção no feito da União Federal ou do Banco Central do Brasil, o que, por via de consequência, acaba por afastar a pretensão à remessa dos autos à justiça Federal. 5. Considerando que o Banco do Brasil possui sede nesta Capital, e tratando de ação fundada em direito pessoal, não há que se falar, na espécie, em escolha aleatória de foro por parte do demandante, a teor do que possibilita a regra geral prevista no art. 46 do CPC. 6. O agravado não dispõe de meios para a realização dos cálculos e apuração efetiva do valor devido sem que a instituição financeira agravante forneça os extratos das contas vinculadas às Cédulas de Crédito bancário objeto dos autos. 6.1. Viável a previsão de multa para que a instituição financeira recorrente cumpra a determinação judicial de apresentação dos documentos, salientando-se que o valor da multa para eventual descumprimento não se mostra abusivo, sobretudo se o agravante responder tempestivamente ao que determinado. 7. A teor do art. 405 do Código Civil, os juros de mora devem incidir desde a citação no bojo da ação coletiva, segundo, inclusive, compreensão firmada pelo Superior Tribunal e Justiça. 8. Recurso conhecido e provido O recorrente, após defender a relevância da matéria federal infraconstitucional debatida na espécie, alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 413 do Código Civil, defendendo inexistir motivos para a aplicação de multa, uma vez que já levado aos autos os documentos necessários ao cumprimento da obrigação. Subsidiariamente, requer a redução do valor. Afirma, ainda, que sendo o BACEN e a União também condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TRF3. Suscita a inexigibilidade do título e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois os fatos teriam ocorrido antes da vigência do aludido diploma legal e o mutuário rural não se enquadraria ao conceito de consumidor final. Assevera, ainda, não possuir mais a obrigação de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou não da relação jurídica questionada, em razão do prazo decadencial para a guarda de documentos. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136 II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 413 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: De mais a mais, observo que o agravado não dispõe de meios para a realização dos cálculos e apuração efetiva do valor devido sem que a instituição financeira agravante forneça os extratos das contas vinculadas às Cédulas de Crédito bancário objeto dos autos. Cumpre ressaltar que o não fornecimento de tais documentos implicaria a ineficácia do título executivo em liquidação. Até por isso mesmo viável a previsão de multa para que a instituição financeira recorrente cumpra a determinação judicial de apresentação dos documentos, salientando que o valor da multa para eventual descumprimento não se mostra abusivo, sobretudo se o agravante responder tempestivamente ao que determinado. (ID 38311760). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve seguir quanto às demais teses suscitadas pelo recorrente, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1.951.621/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/3/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF" (AgInt no REsp 1.958.451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 25.3.2022. Por fim, indefiro o pleito de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023